Tribunal: TJDFT
Processo: 0703576-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva. autoria e materialidade. danos morais. indenização mínima. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime descumprimento de medida protetiva de urgência

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o descumprimento de medida protetiva está caracterizado; e, (ii) analisar o valor da indenização por os danos morais fixado na origem.

III. Razões de decidir

3. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente das restrições impostas, age em desacordo com as determinações judiciais, tendo como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça em primeiro lugar.

4. A indenização na esfera penal deve ser mínima, podendo a vítima, caso queira, buscar a sua complementação da esfera cível.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.